Tribunal: TJSP
Processo: 2173670-79.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas - Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada – Inteligência dos artigos 312 e 313, I, do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida – Apreensão de enorme quantidade de droga (mais de 10 mil porções de cocaína) - Necessidade de garantia da ordem pública - Inaplicabilidade de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas - Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada – Inteligência dos artigos 312 e 313, I, do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida – Apreensão de enorme quantidade de droga (mais de 10 mil porções de cocaína) - Necessidade de garantia da ordem pública - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal – Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.